Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708082-81.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLIANA DOS SANTOS GONCALVES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por POLIANA DOS SANTOS GONÇALVES, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76123459). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator